Tribunal: TJMT
Processo: 1007992-88.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007992-88.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFREDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 023.125.621-38 (RECORRENTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 775.500.301-97 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007992-88.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: AZÚL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos:
ALFREDO CANDIDO DE OLIVEIRA e FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA
.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO - REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO - ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Extrai-se dos autos que os reclamantes adquiriram passagens aéreas, junto à requerida para o trecho de Salvador/BA a São José do Rio Preto/SP, com previsão de embarque no 03/12/2023 às 19h25min, e chegada ao destino final às 00h25min do dia seguinte.

2.

Contudo, o voo inicial foi cancelado sem aviso prévio, sendo os reclamantes informados na hora de fazer o
check-in
, assim,
foram remanejados para outro voo que chegou ao destino final com 10 horas de atraso.

3.

A requerida em sua defesa alega que o cancelamento se deu em razão da necessidade de manutenção não programada, a qual não restou comprovada.

4.

Oportuno, salientar que há, no caso em tela, típica relação de consumo, sendo os consumidores e a requerida fornecedora de serviço de venda de passagens aéreas, conforme estipulado nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa ao Consumidor.

5.

O art. 14 do CDC, além de reconhecer a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, prevê o dever de reparar os danos causados aos consumidores, por falhas relativas ao fornecimento dos serviços, independentemente de comprovação de culpa, exigindo apenas a prova do dano e o nexo causal com o serviço defeituoso.

6.

In casu
, não há duvidas que o cancelamento do voo, sem aviso prévio,
causou aos autores prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo, passíveis de indenização por danos morais.

7.

Alegação de manutenção não programada da aeronave, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”.

8.

Não há de se acolher a tese de intercorrências tráfego aéreo, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar a seu destino final
com 10h (dez horas) após o horário originalmente programado
, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

9.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM REPETIÇÃO INDÉBITO -
CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR
- COVID-19 - INSUFICIENTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL DEVIDO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos aos autores, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar.
2. No que tange aos danos materiais, cumpre mencionar que, para que possa ser reconhecido, é necessário que esteja comprovado nos autos de forma robusta por documentos hábeis. Desse modo, tem-se que os danos materiais só são devidos se houver prova contundente do seu pagamento pelo autor. 3
. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços
. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido. TJ-MT 10247980420208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

10.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença no importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada reclamante deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024